Tribunal: TJDFT
Processo: 0737062-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. PROVA INEQUÍVOCA. INEXISTÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. IMPOSSIBILIDADE.
1. O valor fixado a título de alimentos pode a qualquer tempo ser exonerado, reduzido ou majorado, bastando, para tanto, a devida comprovação de que houve mudança significativa na condição financeira de quem supre ou recebe os alimentos.
2. Ausentes os elementos de prova necessários ao sopesamento do binômio necessidade/possibilidade, em favor do alimentante, não tem lugar a revisão pretendida, máxime em sede de antecipação dos efeitos da tutela.
3. A antecipação dos efeitos da tutela necessita de demonstração da verossimilhança das alegações, do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da inexistência de perigo de irreversibilidade da medida, ausente um desses requisitos, deve-se indeferir o pedido.
4. Recurso não provido.